Tribunal: TJPA
Processo: 0008490-31.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008490-31.2017.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES SABINO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FRANCISCO RODRIGUES SABINO JUNIOR contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 13 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal. A controvérsia recursal centra-se na legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando reconhecida a neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram reconhecidas como neutras ou não valoradas, sem motivação concreta e idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, vinculada a elementos objetivos e individualizados do caso, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

A sentença reconheceu expressamente que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal eram neutras ou não valoráveis por ausência de elementos nos autos, o que impede o afastamento do mínimo legal sem motivação específica.

A elevação da pena-base em tais circunstâncias configura ofensa ao princípio da legalidade, à separação dos poderes e ao sistema trifásico de dosimetria da pena previsto no art. 68 do Código Penal.

A confissão do réu, ainda que considerada como atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do CP e da Súmula 545 do STJ, não possui efeito prático quando a pena-base já está fixada no mínimo legal, conforme entendimento pacificado pela Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, mantida a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), a pena é majorada em 1/3, resultando em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal forem reconhecidas como neutras ou não valoráveis, sem fundamentação idônea.

A ausência de motivação concreta na primeira fase da dosimetria configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, do CPP.

A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, "d", 68 e 155, § 1º; CPP, art. 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 883325/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, Súmulas 231 e 545.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCISCO RODRIGUES SABINO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 13 (treze) dias-multa.

O apelante, em suas razões, impugna a dosimetria da pena, mais precisamente à fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação idônea. Sustenta a defesa que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram reconhecidas como neutras ou não valoráveis, o que tornaria arbitrária a exasperação da pena-base para 2 anos de reclusão. Pleiteia, ao final, a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que a dosimetria da pena atendeu aos critérios legais e respeitou os princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

Remetidos os autos à instância superior, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer fundamentado, manifesta-se pelo provimento do recurso, reconhecendo que o juízo sentenciante deixou de apresentar motivação concreta para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a despeito de ter expressamente reconhecido a neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

É o relatório.

Submeta-se ao revisor, sugerindo pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, sem fundamentação idônea. Conforme se extrai da sentença, o juízo a quo reconheceu que todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal eram neutras, ou não puderam ser valoradas por ausência de dados nos autos. Ainda assim, fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, quando o mínimo legal para o tipo do art. 155, caput do CP, é de 1 (um) ano.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição

Em análise aos autos, nota-se que o juízo a quo reconheceu que todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal eram neutras, ou não puderam ser valoradas por ausência de dados nos autos, por isso fixou a pena de multa no mínimo, todavia ainda assim, fixou a pena-base da sanção privativa de liberdade em 2 (dois) anos de reclusão, quando o mínimo legal para o tipo do art. 155, caput do CP, é de 1 (um) ano.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, vinculada a elementos objetivos e individualizados do caso concreto. A ausência de motivação específica, sobretudo quando todas as vetoriais são neutras, configura violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República e ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, uma vez que não foi devidamente respeitado o sistema trifásico, estando a pena incorretamente fundamentada.

Assim fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato

Em relação a 2ªFase da dosimetria, verifica-se que o juízo de primeiro grau consignou na sentença que o apelante confessou em sede policial, por isso nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, e da Súmula 545 do STJ, a confissão deve ser reconhecida para atenuar a sanção.

No entanto, embora seja justo o reconhecimento da atenuante, está não terá efeitos práticos, pois a pena base fora aplicada no mínimo legal previsto para o tipo penal, e havendo somente esta circunstância legal na 2ª fase, a pena intermediária não se altera, em obediência a Súmula 231:

Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Tal entendimento segue corroborado pela jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA . INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. VALIDADE . SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n . 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)
. 3 . Malgrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, não sendo o caso de sobrestamento do feito até o julgamento final dos mencionados recursos, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 883325 ES 2024/0002542-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Por fim, na terceira fase, mantêm-se a incidência da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do CP (repouso noturno), razão pela qual majora-se a pena em
1/3
, resultando no acréscimo de
4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa,

fixando
a
pena definitiva
em

01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial aberto
, e
13 (treze) dias-multa
,
no valor de
1/30 do salário mínimo
vigente
à época do fato

Ratifico os demais termos da condenação, notadamente a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nos termos da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO alterando a pena definitiva.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026